Tribunal: TJDFT
Processo: 0038037-15.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0038037-15.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RICARDO JOSE DE AQUINO, LIDER &amp; ESTILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME DECISÃO Tendo em vista o pedido de desistência do recurso (ID 28407530), nos termos do art. 998 do CPC, certifique a Secretaria o trânsito em julgado. Após, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora